Tribunal: STF
Processo: HC 228998
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INEFICÁCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA: DESCRIÇÃO DE CONDUTA COM FINALIDADE ELEITORAL. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA: POSSIBILIDADE. ART. 383 DO CPP. 



1. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais.



2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente.



3. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que o “recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal”. (Inq nº 1.544-QO/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 14/12/2001).



4. Outrossim, não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo absolutamente competente e, ao mesmo tempo, não ser dotada de eficácia interruptiva da prescrição tal decisão. Tendo havido a ratificação da inicial acusatória pelo órgão acusador, possibilitou-se o aproveitamento das razões do ato (de recebimento da denúncia) pelo qual conclui-se pela sua viabilidade.



5. Neste cenário, na esteira do que assentou as instâncias antecedentes, mantida a ratificação do recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, não se cogita da ocorrência do fenômeno.



6. O aproveitamento da peça acusatória, na qual classificada a conduta como o crime de falsidade ideológica do art. 299 do Código Penal, e o reenquadramento da conduta, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no tipo previsto no art. 350 do Código Eleitoral, não revelam constrangimento ilegal. O acusado se defende dos fatos a si imputados, pouco importando a classificação jurídica dada pelo Órgão acusador. O que interessa é que na peça acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, aproveitada pelo Parquet atuante na seara eleitoral, já se narrava, claramente, delito com propósito eleitoral.



7. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Agravo Regimental no habeas corpus nº 0600120-82.2023.6.00.0000/CE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), e-doc. 2, p. 133-135. O Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba/CE recebeu a inicial acusatória em 07/12/2012. Na audiência de instrução e julgamento, declinou da competência para a Justiça Eleitoral, considerada a finalidade eleitoral da fraude documental (e-doc. 3, p. 26-27).



    3. O Juízo Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará abriu vista ao Ministério Público Eleitoral, que ratificou a denúncia ofertada (e-doc. 3, p. 31). Em 20/01/2015, determinou o aproveitamento dos atos até então praticados (e-doc. 3, p. 32). 



    4. O paciente foi condenado, em 16/08/2017, a 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, e ao pagamento de 17 dias-multa, ante o cometimento do crime de falsidade ideológica prevista no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por 2 vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 5, p. 32-46). 



    5. No Tribunal Regional Eleitoral cearense, recurso criminal foi parcialmente provido, para readequar a pena em 1 ano, 5 meses e 20 dias, além do pagamento de 10 dias-multa, referindo-se ao crime do art. 350 do Código Eleitoral (e-doc. 7, p. 61-72, e e-doc. 8, p. 1-16).



    6. O Tribunal Superior Eleitoral, em 08/08/2019, ao analisar o Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 35-67.2014.6.06.0074/CE, não conheceu da irresignação, porém, de ofício, concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência do art. 65, inc. III, letra “d”, do Código Penal (atenuante da confissão espontânea), determinando o retorno à origem para realização de nova dosimetria da pena (e-doc. 11, p. 36-62 e e-doc. 12, p. 1-39).



    7. Em 15/12/2020, atendendo à determinação do TSE, o Juízo Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará fixou a pena do paciente em 1 ano, 5 meses e 1 dia de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 8 dias-multa, considerada a prática do crime do art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica de documento privado, com fim eleitoral), por duas vezes, em continuidade delitiva. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos (e-doc. 13, p. 19-23).



    8. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará deu provimento, em parte, ao recurso criminal formalizado pela defesa, apenas para redimensionar a sanção pecuniária para 3 dias-multa (e-doc. 44). Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 45). Seguiu-se o protocolo de recurso especial eleitoral, o qual teve o seguimento negado pelo Desembargador Presidente do Regional. Na sequência, o Colegiado negou provimento ao agravo formalizado. A condenação transitou em julgado em 26/09/2022.



    9. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Eleitoral, tendo o Relator não conhecido da impetração, seguindo-se à formalização do mencionado agravo interno, ato ora impugnado (e-doc. 48). 



    10. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, ante o transcurso de lapso superior a 4 anos, observado o disposto no art. 109, inc. V, do CP, entre o recebimento da denúncia (07/12/2012) e a sentença condenatória (16/08/2017). Dizem que os atos praticados por juiz absolutamente incompetente não ostentam eficácia jurídica e, por essa razão, não podem ser reaproveitados. Consoante arguem, o reenquadramento da conduta no tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral não poderia ter sido feito sem que antes houvesse oferecimento de nova denúncia. Pontuam que o despacho de aproveitamento dos atos praticados não importa em novo recebimento da denúncia, devendo ser desconsiderado para fins de interrupção do prazo prescricional, porquanto nulo. Sustentam constrangimento ilegal decorrente da falta de renovação de atos processuais praticados no processo que tramitou no Juízo incompetente. 



     11. Requerem o reconhecimento da prescrição, com a declaração da extinção de punibilidade. Sucessivamente, buscam a anulação do processo-crime desde o recebimento da denúncia.



    É o relatório. 



Análise



    12. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 26/09/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 07/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. De início, não prospera o que articulado sobre a nulidade do aproveitamento dos atos sem caráter decisório. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais: 



    CPP, Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.



    15. O teor dessa norma não permite outra interpretação. Além de expressamente previsto que a anulação recai somente sobre os atos decisórios, a própria previsão da remessa ao juiz competente confirma a preservação dos demais atos processuais. Caso assim não fosse, todos os atos estariam eivados de nulidade, não havendo o que remeter ao juiz competente. Em vez disso, exigir-se-ia deflagração de nova ação penal. 



    16. Ademais, o Supremo tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: HC nº 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 18/06/2003, p. 29/08/2003; RHC nº 217.796-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; e RHC nº 166.958-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 03/05/2019. E ainda:



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – (...)– ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 179.164-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ”



    (HC nº 203.211-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”



    (RHC nº 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 20/04/2016; grifos nossos).



    “EMENTA. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. 3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”



    (HC nº 123.465/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 122.966/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 06/11/2014; grifos nossos).



    17. Não há dúvidas de que, quando o processo foi remetido à Justiça Eleitoral, o Juízo competente ratificou todos os atos até então praticados, incluindo-se, importante frisar, a decisão de recebimento da denúncia. Transcrevo o teor do despacho, manuscrito pelo Magistrado:



    “Tendo em vista a ratificação da denúncia ofertada pelo MP Estadual, determino o aproveitamento dos atos até então praticados, citação, resposta à acusação etc, com a consequente designação de nova data para a audiência de instrução e julgamento.” (e-doc. 3, p. 32). 



    18. Quanto ao ponto, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que a decisão (de recebimento da denúncia) proferida por juiz absolutamente incompetente não surte qualquer efeito. Em seguida, salientou que o Juiz competente pode ratificar as razões de tal ato, de modo que, ao fazê-lo, estará recebendo a denúncia, momento no qual haverá interrupção do prazo prescricional. Confira-se:



    “Ou seja, uma vez constatada “a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos” (STJ, RHC nº 47.018/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.6.2016). 



    Em que pese o esforço do agravante de cotejar os precedentes elencados na decisão recorrida, fato é que não vejo espaço jurídico para chancelar a dicotomia apresentada no sentido de que seria preciso diferenciar o mero despacho de reaproveitamento de nova decisão de recebimento da denúncia. 



    Como exposto, a validação dos atos praticados pelo juízo incompetente não demanda forma específica, ou seja, pode ocorrer via mero despacho ou por uma decisão nova, visto que, em ambos os casos, a interrupção da prescrição é contada do ato praticado pelo juízo competente.



     O agravante entende ser “absolutamente irracional que se afirme que, para fins de reconhecimento da prescrição, o recebimento da denúncia por juízo incompetente é NULO e, portanto, não tem validade jurídica, mas afirmar, ao mesmo tempo, que o ato é passível de ratificação e, ainda, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição” (ID nº 158767750), todavia, o ato de ratificação, como se costuma denominar, aproveita tão somente as razões de decidir prolatadas no juízo incompetente, tomando-as como se elas fossem perante o juízo competente, ou seja, não se está a dizer que o primeiro ato de recebimento da denúncia é válido, mas tão somente a ratificar seu teor jurídico, decidindo da mesma forma. 



    Em suma, o recebimento da denúncia emanado de autoridade incompetente é absolutamente nulo e não produz efeito como marco interruptivo da prescrição. Tal conclusão, contudo, não conflita com o fato de que, uma vez conduzidos os autos ao juízo competente, pode este ratificar tal ato e, ao fazê-lo, está ele a receber a denúncia, fixando-se o marco interruptivo do prazo prescricional nesse momento. Além disso, não há forma predeterminada para a ratificação, que pode se dar mediante mera chancela dos fundamentos já expostos, tomando-os como próprios no juízo competente, ou mesmo de forma tácita ou implícita a partir da adoção de atos subsequentes voltados ao andamento regular do processo.” (e-doc. 48, p. 4; grifos nossos).



    19. A conclusão não destoa da jurisprudência do Supremo, que firmou entendimento segundo qual o “recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal”. (Inq nº 1.544-QO/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 14/12/2001). No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL. – (...). O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL. – O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina.”



    (HC nº 104.907/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/05/2011, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – (...). II – O não reconhecimento da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça fundou-se na orientação de que é nulo o recebimento da denúncia praticado na Justiça castrense, considerada a sua incompetência absoluta, dando-se como válido o recebimento proferido pela Justiça comum. III – Esse entendimento tem o respaldo da jurisprudência consagrada por esta Suprema Corte, segundo a qual “[o] recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal” (Inq 1.544-QO/PI, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). IV – Fixada a pena do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP) em 7 anos de reclusão (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre nenhum dos referidos marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117 do Código Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.375-AgR/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 25/10/2021; grifos nossos).



    “COMPETÊNCIA - CRIME DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.504/97 - REELEIÇÃO DE GOVERNADOR. Se o caso versa sobre prática enquadrável, segundo o Ministério Público, no artigo 40 da Lei nº 9.504/97, tem-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, pouco importando que o candidato à reeleição detenha a qualificação de governador. COMPETÊNCIA - DENÚNCIA - INSUBSISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO. Uma vez assentada a incompetência do órgão julgador, fica afastado do mundo jurídico o ato decisório de recebimento da denúncia, descabendo assentar a eficácia interruptiva. PRESCRIÇÃO - CRIME ELEITORAL - ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.504/97. Como o texto legal prevê, como pena máxima, a detenção de um ano, a prescrição da pretensão punitiva ocorre passados quatro anos - artigo 109, inciso V, do Código Penal, aplicável subsidiariamente aos crimes eleitorais por força do disposto no artigo 287 do Código Eleitoral.”



    (HC nº 84.152/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/05/2004, p. 25/06/2004; grifos nossos).



    20. Outrossim, não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo absolutamente competente e, ao mesmo tempo, não ser dotada de eficácia interruptiva da prescrição tal decisão. Tendo havido a ratificação da inicial acusatória pelo órgão acusador, possibilitou-se o aproveitamento das razões do ato (de recebimento da denúncia) pelo qual se conclui pela sua viabilidade.



    21. Neste cenário, na esteira do que assentou as instâncias antecedentes, mantida a ratificação do recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, não se cogita da ocorrência dessa causa extintiva da punibilidade.



    22. De outro lado, o aproveitamento da peça acusatória, na qual classificada a conduta como o crime de falsidade ideológica do art. 299 do Código Penal, e o reenquadramento da conduta, pelo Tribunal Regional Eleitoral, no tipo previsto no art. 350 do Código Eleitoral, não revelam constrangimento ilegal. O acusado se defende dos fatos a si imputados, pouco interessando a classificação jurídica dada pelo Órgão acusador. O que importa é que na peça acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, aproveitada pelo Parquet atuante na seara eleitoral, já se narrava delito com propósito eleitoral. Confira-se o seguinte trecho da peça:



    “As vítimas acusam o indiciado de ter realizado uma reunião com os membros do Partido Progressista em Guaraciaba do Norte falsificando as assinaturas das vítimas como se as mesmas estivessem presentes naquela lista de presença à reunião do Diretório para eleição da Comissão Executiva Municipal do Partido Progressista, do Município de Guaraciaba do Norte conforme se verifica ás fls. 19 e 20 dos autos.



    O indiciado, de ante de tal lista de presença, buscou utilizar assinatura de referidos membros para fazer registro de chapa do Diretório Municipal do Partido Progressista , de modo que o segundo relato das testemunhas , com essa maioria de votos CLÁDIO poderia escolher para quem entregaria a legenda partidária, ou seja, escolheria quem iria candidatar pelo Partido.” (e-doc. 2, p. 134; grifos nossos).



    23. Com efeito, a decisão está em consonância com o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, a versar o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



    Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (grifado)



    24. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. 



    25. Na espécie, percebe-se que foram consideradas as mesmas circunstâncias narradas na denúncia sob a roupagem de falsidade ideológica comum, prevista no Código Penal, porém, o Tribunal Regional Eleitoral, no julgamento no primeiro recurso criminal, e o Juízo sentenciante, ao redimensionar a pena em cumprimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral, levaram em conta o contexto em que cometido o crime (convenção partidária) e a finalidade eleitoral da conduta (registro de chapa de diretório municipal de partido), detalhadamente descritos na inicial acusatória — o que, de fato, configura o crime do art. 350 do Código Eleitoral. Não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a correlação que deve haver entre sentença e acusação.



    26. Ausente alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva capitulação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao julgador conferir classificação jurídica diversa. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    27. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



Dispositivo



    28. Ante o exposto, nego seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator